Tribunal: TJMT
Processo: 1010674-13.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010674-13.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CINTIA LAUREANO LEME - CPF: 861.918.451-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (AGRAVANTE), FABIO ROCHA DA SILVA - CPF: 919.925.671-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DEMISSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO PROVIDO.

1 – Para a concessão da liminar em mandado de segurança, devem coexistir dois requisitos: o perigo na demora e a plausibilidade do direito líquido e certo invocado. No caso de demissão de servidor público, se não demonstrados vícios que maculam o processo administrativo disciplinar, não se constata a presença do segundo o requisito.

2 – Ausente um dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança, revela-se necessário o provimento do agravo para reformar a decisão que a concedeu.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Nova Bandeirantes
em face da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Fábio Rocha da Silva
, que deferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos do Decreto Municipal n. 078/2018, que demitiu o impetrante, aqui agravado, bem como determinou à autoridade coatora (Prefeito Municipal) que se abstivesse de praticar atos tendentes à efetivação do decreto (ou que o desfaça, caso já tenha implementado), sob pena de multa pessoal e diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nas razões recursais, sustenta o agravante que não se encontram presentes os requisitos indispensáveis para a medida ora Agravada. Ressalta que o retorno do Agravado ao cargo efetivo de contador (o qual ocupava antes da condenação administrativa) foi medida precipitada, já que foi baseada em provas frágeis sem a robustez necessária para o deferimento de liminar num caso de tamanha complexidade, prejudicando de forma rigorosa o Agravante, ora Agravante, o qual tem fundado receio

de que possa haver um dano maior ao erário público.

Argumenta que o Processo Administrativo Disciplinar nº 005 respeitou a legislação e os princípios norteadores que regem os procedimentos que visam apurar o desvio funcional de servidor público; que as faltas funcionais cometidas pelo Agravado são gravíssimas, haja vista que, na função de contador, lesou o erário público.

Aduz, ainda, que foi respeitada e ofertada ao Agravado a realização da ampla defesa e do contraditório.

Por fim, afirmando que os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo encontravam-se presentes, pugnou pela concessão da liminar, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pediu o provimento do agravo, para reformá-la.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. Márcio Vidal (Id 3883238).

Nas contrarrazões (Id 4668638), o agravado pugna pelo desprovimento do agravo.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso (Id 5461313).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o ora Agravado impetrou mandado de segurança em face do Prefeito Municipal Valdir Pereira dos Santos, ora Agravante, visando a anulação do processo administrativo e o seu retorno ao cargo de contador municipal, do qual foi demitido em virtude de condenação no processo administrativo disciplinar nº 005/2017.

De início, afasto a arguição do agravante a respeito do litisconsórcio passivo necessário, porquanto em se tratando de mandado de segurança, a norma impõe que deverá ser impetrado contra ato atribuído à autoridade pública no exercício de sua função e, no caso, uma vez que a pena de demissão oriunda de processo administrativo disciplinar é um ato complexo, a ação foi corretamente direcionada contra quem praticou o último ato, no caso, o prefeito, que firmou o Decreto Municipal nº 078/2018 de demissão do servidor agravado.

Com efeito, o artigo 6º da Lei nº 12.016/2009 determina que se indique, na petição inicial, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições, já que será esta a suportar os efeitos da sentença. E mesmo que não se indique, não implica a extinção do processo sem apreciação do mérito, pois, segundo o artigo 7º, inciso II da referida lei, ao despachar a inicial, o juiz deverá ordenar que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, e, como assim foi feito, não tem cabimento legal a alegada necessidade do litisconsórcio passivo necessário.

Adentrando ao objeto propriamente dito do agravo.

Pois bem.

O Agravado busca a nulidade da portaria inaugural e do processo administrativo disciplinar, sob alegação de que houve afronta ao princípio da impessoalidade, da legalidade, do juiz natural, do devido processo legal e da colegialidade, afirmando ainda a suspeição do Presidente da Comissão e do Gestor Municipal, bem como impedimento deste, ainda sob a alegação de que há ausência de provas dos fatos a ele imputados.

Importa relembrar que a ação originária é um mandado de segurança, onde, como se sabe, não há dilação probatória e o direito invocado deve estar provado, de plano, como sendo líquido e certo, para o êxito da ação. Daí já se tem a estreita via, que impõe um objeto certo, para a formação da lide.

Por outro lado, temos a limitação da devolutividade do agravo de instrumento, que circunda a análise tão somente dos elementos que compõe a decisão agravada, sendo vedado em Segundo Grau adentrar ao mérito da ação.

Sendo assim, a análise aqui limitar-se-á aos requisitos para a concessão da liminar em Primeira Instância, que foi objeto deste agravo.

Com efeito, o concedeu a liminar requerida, ao argumento, em síntese, que:

“
[...] em primeiro momento,
o requerente traz aos autos argumentos e documentos capazes de indicar que a ação da autoridade pública interferiu em sua esfera de direitos individuais aparentemente ao arrepio da lei
.
(...)
além dos outros apontamentos que certamente possuem relevância fática, segundo fls. 14,
o impetrante enarra situação em que teria lhe sido negado o direito de depor em data diversa, tendo sido decretara sua revelia
(...)
Afirma, ainda, que houve registro nos autos da existência de atestado médico, bem como de pedido de designação de nova data de interrogatório, no entanto fora indeferido pelo presidente da Comissão Processante
(...)

O perigo de dano igualmente resta comprovado na medida em que o impetrante encontra-se afastado de suas funções

[...]” (destaquei)

Vem o Município agravante e diz que o processo administrativo disciplinar respeitou a legislação e os princípios norteadores que regem os procedimentos que visam apurar o desvio funcional de servidor público; que as faltas funcionais cometidas por ele são gravíssimas, haja vista que, na função de contador, lesou o erário público.

Disse, ainda, que respeitada e ofertada ao Agravado a realização da ampla defesa e do contraditório.

Na decisão que concedeu a liminar neste agravo, o douto Relator, Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal assegurou que:

“[...]
analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que, in casu, a probabilidade do direito invocado está presente
, na medida que não verifico, neste exame preliminar da matéria, a violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, conforme disposto pelo Juiz singular na decisão agravada, pois constato que, por duas vezes, o Agravado pediu a redesignação da audiência.

Frise-se que
foi designada a audiência para dia 20/02/2018, e redesignada para o dia 09/03/2018, nesta última data, não compareceram as testemunhas nem o Agravado, tampouco o seu representante legal.

Além do mais,
o Agravado só justificou a sua ausência, em data posterior a audiência e utilizou atestado médico emitido em 15/02/2018, ou seja, quase vinte dias antes da data marcada para sua realização, causando estranheza a sua atitude
.

Não bastasse isso,
o Agravado ausentou-se do Município, sem informar o endereço onde poderia ser encontrado, para a entrega das notificações do Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2017, a Comissão Processante do Processo Administrativo e nem, ao menos, ao Setor de Recursos Humanos
, pois continuava recebendo o salário, durante o processo administrativo.

Desse modo,
não verifico que se deva imputar a culpa do Agravante no não exercício pleno do direito à ampla defesa e contraditório pelo Agravado
.

De fato, o conjunto probante dos autos evidenciam que

razão assiste ao Município agravante e que foram frágeis os elementos de convicção do Juízo Singular, para a concessão da liminar em mandado de segurança, seja por conta da vasta argumentação fática desprovida de certeza probante, seja porque os elementos trazidos pelo Município fazem cair por terra as razões do impetrante, aqui agravado, sobre a violação ao princípio do contraditório no bojo do processo administrativo disciplinar.

Assim, se foi obedecido o devido processo legal, observado o contraditório e a ampla defesa, ainda que presente o perigo na demora, se a plausabilidade do direito invocado não se constata, não havia, realmente, razões de direito para justificar a concessão da liminar, em mandado de segurança. Neste sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DEMISSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO PROVIDO.

1 -
Ausentes os requisitos autorizadores da concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança, de modo a se caracterizar a plausibilidade aparente da pretensão aviada, revela-se necessário o seu indeferimento, já que não restou comprovado qualquer vício no Processo Administrativo Disciplinar apto a ensejar a reintegração do servidor ao cargo por ele anteriormente ocupado.

2 - Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia

(TJ-MT - EMBDECCV: 10049534620198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/02/2020) (destaquei)

Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, ratificando a decisão liminar,
dou provimento
ao recurso, reformando a decisão recorrida, para o fim de manter os efeitos do decreto demissional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022